Tribunal: TJMT
Processo: 1000675-27.2019.8.11.0024
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000675-27.2019.8.11.0024
Classe:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAMPONESA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 26.593.210/0001-24 (EXCIPIENTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LARANJAL AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 48.239.859/0001-84 (EXCIPIENTE), ADEMAR WURZIUS - CPF: 090.328.430-87 (EXCIPIENTE), LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR - CPF: 311.243.168-50 (EXCEPTO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR - JUIZ DE DIREITO (EXCEPTO), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), PEDRO RENATO DE SOUZA MOTA - CPF: 124.369.957-45 (ADVOGADO), CAMILA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 136.227.317-10 (ADVOGADO), RAFAEL LEANDRO DANTAS DA SILVA - CPF: 139.496.697-01 (ADVOGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - CPF: 934.490.899-00 (ADVOGADO), RAPHAEL VIANNA DE MENEZES - CPF: 040.027.474-41 (ADVOGADO), THAISA RIBEIRO BARROS - CPF: 015.673.121-52 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), MARCELLA GUIMARAES PEIXOTO - CPF: 006.124.661-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Exceção de Suspeição
n
º
1000675-27.2019.8.11.0000 – Chapada dos Guimarães

Excipiente
: Camponesa Agropecuária Ltda.

Excepto:
Exmo. Srº. Drº. Leonísio Salles de Abreu Júnior

EMENTA

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - MAGISTRADO – ALEGAÇÕES INFUNDADAS - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PARCIALIDADE – AUTODECLARAÇÃO SUPERVENIENTE – AUSÊNCIA DE INDICATIVO CONCRETO QUE REPERCUTE NOS ATO PROCESSUAIS PRETÉRITOS -

REJEIÇÃO.

Não tendo fundamento legal a arguição e não configurada a pretensa parcialidade do julgador, mormente por se tratar de indicação de situação abstrata e hipotética, improcedente é a exceção oposta, impondo o arquivamento.

Conforme entendimento do STJ “a declaração pelo magistrado de suspeição por motivo superveniente não tem efeitos retroativos, não importando em nulidade dos atos processuais praticados em momento anterior ao fato ensejador da suspeição.

R E L A T Ó R I O

Exceção de Suspeição
n
º
1000675-27.2019.8.11.0000 – Chapada dos Guimarães

Excipientes
: Camponesa Agropecuária Ltda. e outros

Excepto:
Exmo. Srº. Drº. Leonísio Salles de Abreu Júnior

RELATÓRIO

Trata-se de exceção de suspeição movida pela Camponesa Agropecuária Ltda. e outros em desfavor do magistrado Leonísio Salles de Abreu Júnior, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, com o fito de afastá-lo do comando da carta precatória 1000042-16.2019.8.11.0000, extraída dos autos da ação de execução nº. 5377/1999 (código 93052), em trâmite no Juízo Deprecante da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

Alegam os excipientes que o excepto não goza da parcialidade necessária para apreciar o referido feito, nos termos do art. 145, incs. II e III, do CPC, em razão do interesse na causa, porque pretende beneficiar o Banco Sistema S.A. com a imissão na posse da Fazenda Santa Emília independentemente de invadir divisas das requerentes (Fazenda Laranjaç e Arujá). Sustentam assim a imparcialidade do excepto.

Pugnam pela nulidade de todos os atos praticados pelo juiz suspeito na CP nº 100042-16.2019.8.11.0024, anulando o auto de imissão na posse ocorrida em 18.06.2019, determinando a reintegração da posse da Fazenda Santa Emília, e da porção invadida de 1.972,82ha da Fazenda Laranjal, o que justifica a anulação dos atos praticados na CP nº 143-61.2005.8.11.0024.

Requerem a nulidade da decisão proferida pelo magistrado em 10.04.2018, na CP nº 143-61.2005.8.11.0024, que homologou o lance no valor de R$ 75.883.491,07, e por consequência, anulando o auto de arrematação e carta de arrematação expedida em 10.04.2018, devendo ser expedida a ordem de reintegração de posse da Fazenda Santa Emília à agravante.

Pleiteiam também a nulidade da carta de arrematação expedida em 10.04.2018, assim como o auto de imissão na posse em 18.06.2019, ambos nos autos da CP n. 1000042-16.2019.11.0024, devendo ser determinada a reabertura do prazo para impugnação do leilão judicial na forma do art. 903, §2º, do CPC perante o juízo competente.

Alegam ainda a nulidade da decisão proferida pelo magistrado no dia 29.04.2019 e do auto de imissão na posse de 18.06.2019, pugnando pela reintegração da Fazenda Santa Emília e da porção invadida na fazenda Laranjal, reconhecido pela SEMA/MT referendada pela 8ª Vara Federal da Seção Judiciária de Cuiabá, nos autos do MS n. 1008921-29.2020.4.01.3600, remetendo ao juiz competente para o cumprimento da ordem.

A exceção de suspeição foi recebida pela relatora, à época, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves sem efeito suspensivo, nos termos do art. 146, §2º, inc. I, do CPC (id. 8278032).

O douto juiz apresentou suas razões, que em suma refuta os argumentos (id. 8256285).

Os excipientes apresentaram petição (id. 8639483) para juntada dos embargos de declaração opostos na carta precatória.

Na sequência, requereram na petição (id. 898230) a tutela de urgência incidental.

O Banco Sistema S.A. manifestou nos autos (id. 9318988 e 9481189).

O relator em substituição legal, Des. Dirceu dos Santos, determinou a suspensão dos atos de imissão de posse (id. 9528995).

Os excipientes opuseram os embargos de declaração (id. 9661451) que foram rejeitados pelo relator em substituição (id. 9750473).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer
através da lavra do Dr. José Zuqueti (id. 10359480) manifestou pela rejeição e arquivamento do incidente de exceção de suspeição.

Novamente, os excipientes apresentaram petição (id. 10790988), com comentários ao parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, e ocorrência de fatos novos que corroboram a vertente de suspeição do excepto.

Em seguida, o Banco Sistema S.A. requereu que a exceção de suspeição suscitada contra o Exmo. Des. Dirceu dos Santos seja autuada em apartado (id. 12042450), tendo sido determinado o desentranhamento (id. 12380975) e certificado pelo DEJAUX que o sistema PJe somente permite a exclusão documentos (id. 12522994).

Os excipientes manifestaram nos autos (id. 13101998), da mesma forma o Banco Sistema S.A. (id. 16803985).

Após, o Des. Dirceu proferiu a seguinte decisão:

“Trata-se de Exceção de Suspeição apresentada contra este Desembargador dentro dos autos de Exceção de Suspeição contra Magistrado de primeiro grau, de Relatoria da Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, quando atuei em substituição legal.

A exceção de suspeição foi apresentada de forma irregular, sem a distribuição em apartado, e foi esclarecido pela Secretaria a impossibilidade de desentranhamento de peças no PJE.

A Relatora me encaminhou os autos. na qualidade de Presidente da 3ª Câmara de Direito Privado, por entender se tratar de assunto administrativo.

Importante salientar que há, ainda, outra Exceção de Suspeição, ajuizada pela outra parte, em face da Relatora, esta autuada de forma regular.

Assim, considerando o imbróglio causado nos autos, intimei o excipiente para se manifestar sobre a Certidão de ID 12522994 e Despacho de ID 13586966, oportunidade em que este reiterou o pedido de desentranhamento e autuação em apartado.

Todavia, como não há possibilidade de fazê-lo e, considerando que sou o excepto nesta e há outra exceção de suspeição em face da Relatora, encaminhem-se os autos para o Presidente deste Tribunal de Justiça, Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, para determinar o que entender de direito.”
(id. 19034479).

No exercício da função administrativa de Presidente deste eg. Tribunal de Justiça determinei diligências à Coordenaria Judiciária, com posterior remessa dos autos à relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves (id. 19621975). Na petição (id. 19875951) os excipientes opuseram embargos de declaração (id. 19875951), que foi rejeitado (id. 20563972).

Depois, os excipientes requereram a juntada de documentos, bem como o chamamento do feito à ordem (id. 55671477).

A relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves proferiu a seguinte decisão:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – DECLARAÇÃO POSTERIOR DE SUSPEIÇÃO POR MOTIVO DE FORO ÍNTIMO – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INCIDENTE MANIFESTAMENTE PREJUDICADO. Há a perda de objeto da Exceção de Suspeição diante da declaração de suspeição do excepto, ainda que por escusa íntima. Ausente o interesse processual por fato superveniente, mostra-se injustificável o julgamento do mérito do incidente de exceção.”
(id. 70374482)

Contra essa decisão, houve a interposição do recurso de agravo de interno pelos excipientes (id. 103900491).

O douto magistrado encaminhou ofício de informação (id. 75714959).

A Desa. Antônia Siqueira Gonçalves declarou sua suspeição por motivo superveniente, determinando a redistribuição dos autos (id. 91137457).

A seguir, houve o julgamento do RAIN por esta eg. Câmara, cuja ementa transcrevo:

“AGRAVO INTERNO – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO SUPERVENIENTE – PERDA DE OBJETO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE ATOS ANTERIORES – IRRETROATIVDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a “
autodeclaração de suspeição realizada pelo magistrado em virtude de motivo superveniente não importa em nulidade dos atos processuais praticados em momento anterior ao fato ensejador da suspeição
”. (STJ, REsp 1.339.313RJ).”
(id. 106400990)

Em continuação, a Camponesa Agropecuária Ltda. e outros opuseram os aclaratórios pela (id. 108103473), tendo sido rejeitado (id. 119613968).

Irresignada, a Camponesa Agropecuária Ltda. e outros recorreram ao Superior Tribunal de Justiça, e em sede de agravo em recurso especial nº. 2178959/MT (2022/0233823-0) relatoria do Min. Raul Araújo, houve a determinação do retorno dos autos para o julgamento da exceção de suspeição como entender de direito (id. 162734651).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24

de
maio
de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Exceção de Suspeição
n
º
1000675-27.2019.8.11.0000 – Chapada dos Guimarães

Excipientes
: Camponesa Agropecuária Ltda. e outros

Excepto:
Exmo. Srº. Drº. Leonísio Salles de Abreu Júnior

Voto

Em suma, interpõe os excipientes a exceção de suspeição em face do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, Dr. Leonísio Salles de Abreu Júnior, objetivando o seu afastamento do comando jurisdicional da carta precatória nº
100042-16.2019.8.11.0024
, sob alegação sintética de interesse na causa.

Assim, por considerar que as atitudes do excepto revelam suposta conduta parcial, os excipientes opuseram à presente exceção de suspeição, com fulcro no art. 145, incs. II e III, do CPC.

Pois bem. Após detida análise dos autos, em que pese as alegações dos excipientes, o certo é que os
fundamentos invocados no incidente não são suficientes para caracterizar a alegada suspeição do magistrado.

Digo isso, porque o art. 145, do CPC, elenca as hipóteses de suspeição do juiz,
verbis
:

“Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.”

Dessa forma, pelo que se denota dos autos, resta evidente que não houve qualquer conduta por parte do excepto que justifique a alegação denunciada pelos excipientes.

Com efeito, não há qualquer comprovação, ainda que mínima, que o excepto, tenha interesse na causa dos excipientes, com intuito de favorecer uma instituição financeira.

Observo que em face da decisão proferida na carta precatória nº. 143-61.2005.8.11.0024, tendo como objetivo a avaliação e o praceamento do imóvel
denominado Fazenda Santa Emília
, o excepto homologou

o leilão do bem,

e determinando a expedição da carta de arrematação, por entender que as formalidades prescritas no art. 901, §1º do CPC foram cumpridas, e após 13 (treze) anos a missiva foi devolvida.

De salientar que os excipientes interpuseram o RAI 1006645-17.2018.8.11.0000 visando suspender os efeitos da arrematação em favor do Banco Sistema S.A., tendo sido mantida a decisão do douto magistrado, por esta eg. Câmara, vejamos:

“Em relação a alegação de nulidade da arrematação, por ter sido o credor/exequente arrematado por 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, no segundo leilão, com intervalo de oitenta e cinco minutos entre o primeiro e o segundo leilão, e de que as mesmas exigências para a adjudicação deve servir para a arrematação para o Banco.

Andou bem o douto magistrado ao consignar sobre o lapso temporal entre o primeiro e o segundo leilão, vejamos:

“Ressoa do Código de Processo Civil que as datas das praças devem ser designadas com publicação do Edital em prazo não inferior a 5 (cinco) dias, todavia, não dispõe em letra de lei que as datas da primeira e segunda praças devem obedecer a um intervalo mínimo de dias. O que deve ser observado é que a publicidade das praças seja feita, o que foi realizado por meio do edital.” (id. 2388078)

Outrossim, o art. 892, § 1º CPC permite ao exequente arrematar o bem, apenas determinando que se ele for o único credor, e se o valor dos bens for superior ao do seu débito, deve realizar depósito da diferença, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de tornar sem efeito a arrematação. Logo, sem razão o agravante ao querer comparar o procedimento da adjudicação do bem com arrematação feita pelo exequente.

De mais a mais, não se sustenta a alegação da ausência de depósito pelo arrematante, esclarecendo o douto magistrado de que arrematante utilizou de créditos que detinha com outras execuções, tendo sido indeferido o pedido do executado de levantamento das diferenças.”

Na verdade, o que fica evidenciado é que as argumentações dos excipientes demonstram a sua insatisfação com as decisões proferidas pelo excepto, que lhe foram desfavoráveis, vez que estão no polo passivo da execução por título executivo extrajudicial nº. 0004504-97.1999.8.11.0003 que tramita perante a Comarca de Rondonópolis, decorrente do inadimplemento de cédula rural hipotecária.

Da decisão do juízo na carta precatória 1000042-16.2019.8.11.0024, que recusou a produção de prova pericial para localização correta da divisa do imóvel, os excipientes também interpuseram recurso de agravo de instrumento n. 1006870-03.2019.8.11.0000, que não foi conhecido, tendo transitado em julgado 18.06.2019.

A ocorrência de parcialidade por parte do magistrado constitui fato grave no decorrer do processo, motivo pelo qual as alegações trazidas pela excipiente devem ser revestidas de provas suficientes e incontestáveis, sendo insuficiente a construção de raciocínio hipotético
acerca da parcialidade do magistrado, oriunda de suposto tratamento processual diferenciado.

Nesta trilha, perfeito o entendimento do d. Procurador de Justiça, vejamos,
verbis
:

“
Assim, entendo que “
in casu”
não se vislumbra qualquer ato do magistrado excepto que pudesse evidenciar uma das hipóteses de suspeição estabelecidas no art. 145 do CPC,
parece-me mais tentativas ardilosas de ganhar tempo, com fins procrastinatorios ou então criar subterfúgio para que o magistrado excepto não aprecie seu processo, em menoscabo a garantia do devido processo legal.

Logo, vislumbro que o excipiente, em suas razões, procura trazer ao conhecimento supostos fatos que não resultam em comprometimento da imparcialidade do excepto e, igualmente, não evidenciam qualquer interesse do magistrado no julgamento da causa a caracterizar a sua suspeição.

Não devemos esquecer que a exceção suspende o procedimento principal, o que pode levar à parte a ingressar com inúmeras exceções, desprovidas de fundamentos sérios ou de manifesta inadmissibilidade.”
(id. 10359480 - negritei).

Com a devida vênia, repiso ser por demais abstrato os argumentos dos excipientes, pois, não se reputam suspeito o magistrado que decide de modo contrário às pretensões processuais. Outro não é o entendimento do STJ, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 135 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

...

2.
Simples decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto ausentes nos autos quaisquer elementos que demonstrem eventual parcialidade do excepto
...”.
(EDcl no AgRg na ExSusp n. 108/PA, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, j. 28.06.2012 – negritei)

Como se vê, os excipientes se valem de descrever situações abstratas e imaginárias, de suposto interesse do magistrado em lhe prejudicar em decorrência de cumprimento da carta precatória.

Na lição de Humberto Theodoro Júnior
“...por importar afastamento do Magistrado do exercício da jurisdição e envolver matéria de ordem moral e de alta relevância, que pode afligir a pessoa do suspeitado e suscitar até mesmo o menosprezo à dignidade da justiça, para acolhimento da suspeição é indispensável prova induvidosa
...” (Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 48ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2008).

É constitucional e processual a via recursal quando a parte resta inconformada com a decisão proferida, porém, não pode pretender a modificação do julgado por atalho ou a via inadequada.

Destarte, e sem maior delonga, não estando enquadradas as alegações nas hipóteses taxativas do art. 145, do CPC e inexistindo provas que coloque em dúvida a imparcialidade do excepto, não prospera o incidente.

Assim, em que pese o pedido dos excipientes de “
a anulação de todos os atos praticados pelo magistrado excepto não só na Carta Precatória nº 1000042-16.2019.8.11.0024, mas também na Carta Precatória que lhe justificou a prevenção, autos nº 143-61.2005.811.0024, praticados desde 07/12/2017”
em razão da
decisão proferida no dia 29.04.2019

(id. 8256141), não se mostra possível, já que alegação de parcialidade do magistrado é destituída de qualquer elemento objetivo de prova e não há nenhuma evidência de que a atividade jurisdicional restou comprometida.

Vê-se ainda que o magistrado realizou a
autodeclaração
de suspeição,
durante o trâmite
da exceção de suspeição

(distribuição em 23.05.2019), e após o suposto fato que gerou a suspeição (decisão em 29.04.2019), pois foi
proferida em 20.08.2020
, vejamos:

Considerando as informações apresentadas pela Promotora de Justiça, Dra. Solange Linhares Barbosa, no Termo de Declarações n° 1480/2019 (em anexo), acerca do qual tomou este magistrado conhecimento na data de 2.8.2019, que o sócio integrante da empresa autora (Ademar Wurzius), supostamente praticou crimes contra a honra em face deste subscritor, verifico que passou a existir causa de suspeição para presidir o feito.

Ademais, convém assinalar, que, em razão de declarações ofensivas e de teor ameaçador, foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso ação penal em desfavor de Charles Wurzius pela prática do delito de coação no curso do processo, tendo como vítima este subscritor (n° 3752-61.2019.811.0024 – cód. 122260).

Dessa maneira, firmo minha suspeição nestes autos, nos termos do art. 145, § 1°, do Código de Processo Civil. Encaminhem-se os autos ao substituto legal.”
(id. 75714959)

Em sendo assim, o fato de ter havido o superveniente reconhecimento pelo excepto, não repercute, por si só, o comprometimento da validade dos atos pretéritos praticados nas cartas precatórias, já que essa circunstância não possui efeitos retroativos e, no caso, não houve qualquer indicativo de forma concreta de relação entre o douto magistrado e o Banco Sistema S.A.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “
a
suspeição
por situação superveniente não opera retroativamente, não implicando, por si só, a nulidade dos atos processuais anteriores a esse fato
” (AgRg no AREsp 763.510 e RHC 43.787).

Portanto, estribado nessas razões e em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
a exceção de suspeição arguida e determino o seu arquivamento, nos termos do art. 146, §4º, do CPC.

Cuiabá,
24
de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023